Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE, CUJA EXPEDIÇÃO INCUMBE AO DIRETOR DE SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obtenção de certidão de qualquer ato do processo constitui direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer depende de ordem judicial, nos termos do artigo 152 do Código de Processo Civil.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.